Tribunal: TJES
Processo: 0002535-85.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002535-85.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI Nº 9.605/98. IMPEDIMENTO À REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO NATIVA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal na qual foi o apelante denunciado pela prática do delito previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/98, por ter, em tese, impedido a regeneração natural de vegetação nativa. Consta dos autos que o denunciado utilizou máquinas para o preparo do solo em sua propriedade rural, situada na comunidade de Praça Rica, zona rural do município de Nova Venécia, ocasião em que arrancou e danificou cerca de 50 (cinquenta) árvores isoladas, localizadas em áreas de pastagem e na borda de vegetação inicial de Mata Atlântica, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Denúncia oferecida.

Audiência de Instrução e Julgamento disposta no ID 13613922, oportunidade em que o MM. Juiz recebeu a denúncia. Após, ouviram-se as testemunhas e deixou-se de realizar o interrogatório do réu ante a ausência do acusado.

Em sentença proferida no ID 13613923 o juízo julgou procedente o pedido inserto na denúncia e, consequentemente, condenou o acusado LUCIANO DIAS, pela infração do artigo 48 da Lei 9.605/98. Fixando definitivamente a pena em 06 (MESES) DE PRISÃO SIMPLES e ressarcimento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos coletivos.

Inconformado, o acusado interpôs recurso de apelação criminal, sustentando a existência de prescrição, bem como requerendo a absolvição pelo delito imputado.

Contrarrazões do
Parquet
no ID 13614584, pugnando pelo improvimento do recurso.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

2. VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Não há que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que, entre a data da prática do fato e o recebimento da denúncia, o prazo prescricional deve ser calculado com base na pena máxima cominada em abstrato ao delito imputado, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

O crime previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/98 possui pena máxima de 1 (um) ano de detenção, razão pela qual incide, na espécie, o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, conforme o art. 109, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, uma vez que entre a data do fato e o recebimento da denúncia transcorreu período inferior ao lapso prescricional de 4 (quatro) anos.

Narram, os autos, que, com o intuito de reparar o solo em sua propriedade rural, o recorrente arrancou e danificou cerca de 50 (cinquenta) árvores isoladas, localizadas em áreas de pastagem e na borda de vegetação inicial de Mata Atlântica, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, impedindo a regeneração da vegetação, isso de acordo com o Laudo de Fiscalização confeccionado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF.

A materialidade restou comprovada pelo Laudo de Fiscalização elaborado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, bem como pelas demais provas técnicas e documentais acostadas aos autos. A autoria também é incontroversa, a partir do mesmo documento e dos depoimentos testemunhais.

A parte recorrente sustenta a inexistência de compatibilidade da conduta descrita com o tipo penal inserto na sentença condenatória. Contudo, verifico que adequação da conduta pode ser extraída a partir das fls. 23, que consta que os agentes públicos identificaram
“uma área com solo limpo recentemente, onde proprietário utilizou máquinas, que estavam destocando áreas de pastagens em sua propriedade para
arrancar árvores isoladas e fazer aceiros em torno de áreas de vegetação nativa em estágio inicial de sucessão”.

A conduta do réu se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 48 da Lei 9.605/98, in verbis: “Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação nativa: Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.”

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)